Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-32.2022.8.11.0029
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000350-32.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FILIPE MARQUES SIMOES - CPF: 051.481.051-35 (APELANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ - CPF: 020.826.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EWESH YAWALAPITI WAURA - CPF: 021.600.451-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN RAUBER - CPF: 047.012.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DE ALMEIDA SARTORI - CPF: 060.266.221-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE MARQUES SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – PEDIDO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TÍPICA DE POLÍCIA OSTESIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – FARTURA PROBATÓRIA A INDICAR QUE O APELANTE TINHA CIÊNCIA DE QUE TRANSPORTAVA DROGAS – HARMONIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA ELEVADA EM PARÂMETROS ADEQUADOS – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrada pelas circunstâncias dos fatos a existência de fundadas suspeitas, inviável acolher-se o pedido de nulidade da prova produzida em decorrência da revista veicular.

A Constituição Federal atribui à Polícia Militar a função de polícia ostensiva, cujo cumprimento impõe não apenas a prevenção, mas também a repressão imediata de práticas delitivas, razão pela qual seus agentes têm permissão para realizar a abordagem de veículos com características idênticas às fornecidas em denúncias a respeito da prática de crime anterior para constatar eventual materialidade.

A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Comprovado pelo conjunto probatório que o apelante tinha conhecimento de que transportava grande quantidade de drogas, deve-se ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

A legislação e a jurisprudência não estabelecem critérios matemáticos fixos para aferição da pena-base, cabendo ao julgado, no exercício de sua discricionaridade, analisar as particularidades do caso em impor a reprimenda basilar em atenção à proporcionalidade.

A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000350-32.2022.8.11.0029

APELANTE: FILIPE MARQUES SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Filipe Marques Simões
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara de Canarana/MT, nos autos do processo nº 1000350-32.2022.8.11.0029, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o condenou à
pena de 07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência), e
700 (setecentos) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 135604780).

A sentença também condenou o corréu
Gabriel de Almeida Sartori
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, em virtude da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reprimenda substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal
(ID 135604780).

Inconformado, o apelante
Filipe Marques Simões
manifestou interesse em recorrer (ID 135604791 – p. 4 e ID 135604795) e, em suas razões, pugnou pelo (
i
) reconhecimento da inépcia da denúncia, (
ii
) declaração de nulidade das provas produzidas a partir da busca veicular em razão da inexistência de justificativa prévia, (
iii
) por sua absolvição, nos termos do art. 386, III, IV, V ou VII, do Código de Processo Penal, pleito incrementado com o argumento de que não é possível emitir-se juízo condenatório com base exclusiva em depoimentos dos agentes policiais envolvidos na abordagem, sem outros elementos de prova a lhe corroborar as declarações, destacando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no AREsp nº 1.936.393/RJ, (
iv
) pela redução da pena e (
v
) concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 141444681).

Por fim, ressalta o desejo de ser intimada, para fins de
sustentação oral.

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos (ID 142351168).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento da irresignação (ID 146736687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE MARQUES SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante
Filipe Marques Simões
foi denunciado juntamente com
Gabriel de Almeira Sartori
, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 135604660).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 10h15min, na MT 020, Zona Rural, Canarana, os denunciados
FELIPE MARQUES SIMÕES e GABRIEL DE ALMEIDA SARTORI
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, transportaram e trouxeram consigo, 22 (vinte e dois) tabletes de maconha acondicionada em material tipo filme plástico, e 02 (duas) porções de maconha acondicionada em material tipo filme plástico, com peso aproximado de 22,630 Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Segundo o
Parquet
, na data dos fatos, “
a polícia militar foi acionada via 190, com a informação de um furto ocorrido na Vila Culuene. Desta feita, repassada as características do veículo, os milicianos fizeram uma barreira na MT 020, saída para a Vila do Garapu, sendo que, depois de um certo período, foi avistado o veículo com as características mencionadas seguindo na MT 020, chegando na cidade de Canarana
”.

Em seguida destacou que com base nestas informações, “
a guarnição da polícia militar realizou a abordagem, ocasião em que os denunciados informaram que transportavam substâncias entorpecentes no interior do porta-malas, momento que os milicianos constataram a existência de uma grande quantidade de maconha, embalada em sacos plásticos, totalizando 22 (vinte e dois) tabletes de maconha acondicionada em material tipo filme plástico, e 02 (duas) porções de maconha acondicionada em material tipo filme plástico, com peso aproximado de 22,630 Kg, sendo que todo o material foi encontrado acondicionado dentro de caixas de papelão no compartimento traseiro do veículo
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos de prova produzidos no decorrer do inquérito policial nº 109.4.2022.2067, notadamente nas informações constantes no boletim de ocorrência nº 2022.18359 (ID 135604221), nos depoimentos do PMMT
Lucas Cesar Romas da Luz
(ID 135604225), do PMMT
Gian Rauber
(ID 135604226) e no laudo pericial nº 310.2.04.2022.000698-01, que atestou que o material apreendido possuía massa total de 22,630 KG (vinte e dois quilos, seiscentos e trinta gramas) e que se tratava de
maconha
(ID 135604243). Durante a fase inquisitorial, o apelante

Filipe Marques Simões
e o corréu
Gabriel de Almeira Sartori
optaram pelo direito de permanecer em silêncio (ID 135604227 e ID 13560422).

Em seu depoimento,
o PMMT
Lucas Cesar Romas da Luz
frisou: “
Que,
no final da manhã de hoje a guarnição comandada pelo depoente foi informada que havia uma denúncia de que suspeitos de terem feito um furto de peças de caminhão na Vila do Culuene estariam vindo em direção a Canarana num veículo VW Gol, cor branca, modelo bola, placa CZM-3822
; QUE, a guarnição foi até a MT 020 onde fizeram um PB na saída para o Garapú;
QUE, instantes depois avistaram o tal veículo em que os suspeitos estavam
;
QUE, fizeram a abordagem do aludido veículo onde estavam os senhores identificados por FILIPE MARQUES SIMÕES e GABRIEL DE ALMEIDA SARTORI, os quais foram questionados sobre a situação; QUE, quanto ao furto os dois indivíduos negaram a prática
; QUE,
encontraram dentro do veículo dois aparelhos de celular quebrados
; QUE, questionados sobre o que tinham no veículo os dois suspeitos informaram que havia no porta malas do carro uma quantidade de maconha; QUE, o porta malas do carro foi averiguado e ali estavam 22 tabletes de substância análoga a maconha, além de dois outros pequenos pedaços da mesma substância; QUE, as substâncias estavam dentro de caixas de papelão e envolta em material plástico tipo filme
” (ID 135604225).

Por sua vez, o PMMT
Gian Rauber
complementou aquelas informações dizendo que: “
as substâncias estavam dentro de caixas de papelão, envolta em plástico tipo filme, no interior do porta malas do veículo em que eles estavam, um VW Gol, de cor branca, tipo bola; QUE, a ação iniciou-se com uma denúncia de furto de peças de caminhão que teria ocorrido na Vila do Coluene e que os suspeitos estariam naquele VW Gol; QUE, não encontraram nenhuma peça de caminhão no veículo; QUE, encontraram dentro do carro dois aparelhos celulares quebrados; QUE, acredita que ao verem a guarnição na rodovia os suspeitos quebraram os celulares para proteger informações; QUE, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Cia PM local onde o boletim de ocorrência foi elaborado, e após encaminhados para esta delegacia de polícia onde foram entregues com os itens apreendidos; QUE, os suspeitos não impuseram nenhuma dificuldade na ação policial, aliás até disseram logo no início da ação que tinham a droga no porta malas e que estavam levando-a de Primavera do Leste para Confresa, e que ganhariam R$ 3.000,00 cada um pelo transport
e” (ID 135604226).

Ou seja, de acordo com as informações colhidas durante a fase policial, os Policiais Militares montaram um posto de bloqueio com o objetivo de localizar um veículo Gol Branco, modelo bola, placa CZM-3822, cujos condutores eram suspeitos de terem praticado um crime de furto de pelas de caminhão. Ao avistarem o automóvel com as referidas características, os agentes policiais realizaram a sua abordagem, onde identificaram o apelante
Filipe Marques Simões
e o corréu
Gabriel de Almeida Sartori
, os quais negaram a prática do crime de furto, mas admitiram o transporte de entorpecentes. Dentro do veículo foram encontrados dois aparelhos celulares quebrados e 22,630 kg (vinte e dois quilos, seiscentos e trinta gramas) de maconha.

Na fase judicial, procedeu-se à oitiva das testemunhas PMMT
Lucas Cesar Romas da Luz
, PMMT
Gian Rauber
, Natália Silva Santos, Eliomar Silva Ferreira e Gisele Thalita Figueiredo, bem como ao interrogatório dos acusados (ID 135604750).

Em seu depoimento, o PMMT
Lucas Cesar Romas da Luz
confirmou as informações que trouxe durante a fase inquisitorial. Disse que na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu uma informação a respeito de um crime de furto na qual se detalhou as características do veículo suspeito, motivo pelo qual realizaram um bloqueio. Ao avistar o veículo com aquelas características que haviam sido informadas, sua guarnição realizou a abordagem, ocasião em que localizaram o entorpecente no porta-malas do veículo. Relatou que os suspeitos confirmaram o transporte do entorpecente e que receberiam um valor financeiro. Confirmou que os suspeitos quebraram seus celulares momentos antes da abordagem. Esclareceu que a denúncia a respeito do furto foi dada pelo próprio dono do caminhão de onde algum objeto foi subtraído.
Esclareceu que dentre as características informadas houve a de que o veículo suspeito seria um gol bola de cor branca e com o para-choque estava soltando
. Disse que a placa do veículo não foi informada. Relatou que a droga estava dentro do porta-malas do veículo em uma caixa aberta, sem nenhum artifício para esconder o entorpecente. Afirmou que ambos sabiam o que estavam fazendo, que receberiam dinheiro pelo transporte e que não negaram o delito em nenhum momento.

O PMMT
Gian Rauber
, em juízo, relatou que a Polícia Militar recebeu uma denúncia via 190 de que dois indivíduos, conduzindo um veículo, haviam furtado a peça de um caminhão, motivo pelo qual fizeram uma barreira nas proximidades de Canarana/MT. Mencionou que na ocasião uma abordagem foi realizada e ao questionarem os dois indivíduos que estavam no interior do veículo, disseram que havia drogas no porta-malas do automóvel. Disse que à droga estavam à mostra dentro de uma caixa de papelão. Mencionou que um dos conduzidos quebrou o celular e, segundo foi dito, por ordem de outros traficantes (facção criminosa) a fim de impedir o levantamento de outras provas. Esclareceu que os suspeitos mencionaram que cada um receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada um. Sublinhou que o veículo seria um gol de para-choque quebrado. Relatou que a denúncia recebida foi anônima. Pontuou que o condutor do veículo era o mais velho e tinha o apelido de
Frajola
.
Sublinhou que ambos disseram que estavam transportando a droga
e que havia drogas e pertences dos suspeitos no veículo.

A testemunha
Natália Silva Santos
foi meramente abonatória, não trazendo qualquer esclarecimento acerca dos fatos, mencionando conhecer
Filipe Marques Simões
.

A testemunha
Gisele Thalita Figueiredo
mencionou conhecer o apelante
Filipe Marques Simões
, embora não intimamente. Disse que desde que conhece o apelante sabe que ele trabalhava e não tinha informações de que tivesse envolvimento com a prática de delitos, motivo pelo qual ficou surpresa com a notícia da prisão do apelante.

A testemunha
Eliomar Silva Ferreira
disse conhecer o apelante
Filipe Marques Simões
, mas não trouxe informações a respeito do caso. Disse conhecer o apelante há 04 (quatro) anos e que neste período ele sempre trabalhou, não tenho conhecimento de seu envolvimento com a prática de crimes.

Em seu interrogatório, o corréu
Gabriel de Almeida Sartori
admitiu ser usuário de drogas e que aceitou realizar o transporte do entorpecente encontrado para a região de Vila Rica/MT, pelo que receberia R$ 6.000,00 (seis mil reais). Disse que não tinha veículo e chegou a pensar em realizar o transporte por ônibus.

O corréu
Gabriel de Almeida Sartori

afirmou que enganou o apelante Filipe Marques Simões dizendo que precisava ir até Vila Rica/MT
, motivo pelo qual pediu para que o apelante o levasse até o local, serviço pelo qual lhe pagaria a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mencionou que levou uma mochila de roupas e
as duas caixas, as quais estariam

lacradas
.
Relatou que enganou o apelante dizendo que iria encontrar uma garota
. Afirmou que saíram por volta das 03 horas da madrugada com destino a Vila Rica/MT e que foi o responsável por colocar as coisas e objetos no carro.
Afirmou que foi até o apelante Filipe Marques Simões para ser levado
. Esclareceu que foi o responsável por quebrar o próprio celular, a fim de ocultar o número da pessoa com quem havia mantido contato acerca da droga.

Em seu interrogatório, o apelante
Filipe Marques Simões

negou a prática delitiva
. Afirmou que não tinha conhecimento de que o corréu estava levando drogas em seu veículo, imaginando que o material que estava transportando tratava-se da bagagem de
Gabriel de Almeida Sartori
. Disse que
Gabriel de Almeida Sartori
lhe procurou dizendo que precisava ir para Vila Rica/MT e lhe ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para levá-lo àquela cidade.
Disse que buscou
Gabriel de Almeida Sartori
para levá-lo
. Confirmou que os policiais encontraram droga dentro do veículo, as quais estavam acondicionadas em caixas que estavam lacradas. Mencionou que nunca tinha feito transporte de outras pessoas.
Sublinhou que
Gabriel de Almeida Sartori
disse que tinha recebido um
acerto
do mercado onde trabalhava e estava indo embora para Vila Rica/MT
. Negou ter quebrado seu celular, dizendo que ele estava descarregado e que já estava com a tela quebrada.

À luz destes elementos, passo a análise dos pleitos defensivos.

- Do pedido de nulidade das provas decorrentes da busca veicular.

Em seu primeiro argumento, o apelante pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca veicular alegando a inexistência de
fundadas e prévias razões
de parte dos policiais militares, mencionando que esta prática não se justifica a partir de denúncias anônimas ou da intuição policial.

Alega que no caso a ação policial foi motivada com base em denúncia anônima, sem que houvesse qualquer notícia a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a justificativa oferecida pelos policiais militares foi genérica e insuficiente, ferindo as disposições previstas no art. 240, §2º e art. 244, todos do Código de Processo Penal.

O argumento não prospera.

Naquilo que concerne à revista pessoal e a suposta inexistência de fundadas suspeitas para a ação policial, é importante registrar que de acordo com o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior
.” Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Atento aos vários dos pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justicar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do
estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Segundo as declarações dos policiais militares que participaram da abordagem que culminou na prisão em flagrante do apelante e do corréu, a ação foi motivada em razão da existência de informação anterior de que um crime de furto havia sido praticado e que os dois suspeitos estavam conduzindo um veículo gol de cor branca –
características idênticas àquelas do automóvel em que os denunciados estavam
.

No caso, a existência de fundadas suspeitas para a abordagem policial está devidamente demonstrada, uma vez que os agentes da lei haviam recebida uma denúncia lhes informando a prática de um possível crime de furto, onde se apontava que os dois suspeitos da prática delitiva estavam conduzindo um veículo com as mesmas características daqueles onde os denunciados estavam -
o que motivou e justificou a abordagem
.

Não se deve perder de vista que a Constituição Federal estabelece que “
às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
” (art. 144, §5º, CRFB/88), ou seja, à Polícia Militar é atribuída a função de
polícia ostensiva
, o que significa dizer que “
exerce as funções de prevenir e de
reprimir de forma imediata a prática de delitos
” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

Sendo assim, deve-se ter atenção que a Polícia Militar cumpre dupla função, as quais consistem em evitar a prática de crimes (prevenção), mas diante da sua ocorrência, em sendo possível, caberá aos seus agentes a realização de atividades destinadas à sua
imediata repressão
, tal qual realizado na hipótese, onde os policiais militares montaram um ponto de bloqueio a fim de localizarem o veículo com as características daquela que lhes foi informada.

Sublinhe-se que dentre este conjunto de atribuições se insere a de realização de abordagens de pessoas e veículos sobre os quais recaiam
fundadas suspeitas
do envolvimento em delitos, devendo-se sublinhar que a existência de
denúncia/informação relatando a prática criminosa, ainda que de forma anônima, a indicar características veiculares e/ou pessoas permite a realização da abordagem em razão do objetivo de se reprimir de forma imediata eventual prática criminosa
.

Observe-se que no caso em análise,
além da existência da informação da prática de um crime contra o patrimônio, indicou-se as características do veículo utilizado para a fuga e que estava ocupado por dois suspeitas, o que justifica a abordagem
. Impedir a ação policial neste contexto significa obstaculizar indevidamente o exercício completo da atividade de polícia ostensiva que, como já mencionado, não apenas deve evitar a prática delitiva, mas também apresentar pronta resposta a reprimi-la.

E aqui, brilhante lição do Des. Orlando de Almeida Perri deve ser anotada: “
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”
.

“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento
. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Registro que no julgamento mencionado a título de referência, esta 1ª Câmara Criminal analisou caso idêntico ao em comento e denegou ordem de
habeas corpus
anotando que: “
o contexto fático delineado nos autos, verifica-se que, a partir da denúncia anônima recebida, a Polícia Militar passou a realizar rondas nas imediações indicadas, quando
visualizou um veículo que correspondia às características descritas
–
Chevrolet Ônix, cor branca, com placas de outro Estado da Federação
– ocupados por
quatro indivíduos
, nascendo daí a
fundada suspeita
que, nos moldes do art. 240, § 2º, c/c art. 244, ambos do Código Penal, autorizam a realização de busca pessoal, sem a necessidade de prévia autorização judicial
”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, o que a lei processual penal exige no
art. 240, §2º e art. 244, é a presença de
fundadas suspeitas
, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto, tendo a Polícia Militar dentro dos limites e das determinações estabelecidas pelo texto constitucional.

Frente ao exposto, rejeito o pleito de nulidade formulado pelo apelante.

- Do pedido de inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

De acordo com as razões recursais a denúncia oferecida pelo Ministério Público desrespeitou o art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que não individualizou a conduta praticada pelo apelante, “
de modo a fundir Gabriel e Felipe num mesmo indivíduo
” (SIC), caracterizando a inépcia da inicial a justificar a rejeição da inicial nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.

O pleito não comporta provimento por duas razões.

A uma, porque é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a superveniência de sentença penal condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada.

Neste sentido: “
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
” (AgRg no HC n. 724.321/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente, confira-se: AgRg no HC n. 771.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022 e AgRg no AREsp n. 1.981.133/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

A duas, porque a lei processual penal brasileira, comprometida com os mais altos valores que sustentam as sociedades democráticas e ciente das consequências sociais, econômicas e psicológicas decorrentes da submissão de um cidadão a um processo de natureza criminal, estabeleceu uma série de mecanismos destinados a impedir a instauração de processos sem o mínimo de elementos necessários à sua deflagração, fadados à improcedência ou que prejudicam o exercício defensivo.

Nesse contexto, surge o art. 395 do Código de Processo Penal, cujos termos, dentre outros, obsta o início da marcha processual em casos de inépcia (art. 395, I, CPP).

A inépcia nada mais é do que a situação em que a inicial acusatória não se submete às determinações descritivas constantes no art. 41 do Código de Processo Penal, não descrevendo o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, deixando de individualizar e descrever adequadamente as condutas, não apontando como e onde a suposta prática criminosa aconteceu, nem quem ou de que forma teria sido praticada.

Segundo o art. 41 do Código de Processo Penal “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

Ao deixar de descrever os fatos em todas as suas circunstâncias, impede-se o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o acusado não poderá, de forma adequada, apresentar eventuais álibis, justificativas, explicações e esclarecimentos. Logo, a inicial acusatória deve ser clara, concisa, precisa, a fim de que se compreenda o que se imputa e a quem se imputa.

Analisando a denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 135604660) verifico que apesar de imputar os fatos a dois denunciados, a inicial descreve os fatos adequadamente, indica os pormenores a justificar a imputação realizada, demonstra que os acusados estavam no local dos fatos, tudo a permitir o pleno entendimento dos fatos e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com base nestes argumentos, rejeito o pleito de inépcia da inicial acusatória.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Naquilo que se refere ao pedido de absolvição o apelante sustenta, em síntese, que não tinha conhecimento de que no interior das caixas transportadas a pedido do corréu
Gabriel de Almeida Sartori
havia entorpecentes, sublinhando, em especial, a admissão do próprio corréu que afirmou ter enganado o apelante. Afirmou que os policiais não individualizaram a conduta dos denunciados, que apenas
Gabriel de Almeida Sartori
quebrou o seu celular e que não ficou demonstrada a presença do dolo do apelante
Filipe Marques Simões
.

Todavia, apesar de sua negativa e da afirmação do corréu
Gabriel de Almeida Sartori
de que enganou o apelante, a prova dos autos demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante
Filipe Marques Simões
tinha conhecimento do transporte do entorpecente.

O primeiro ponto a demonstrar a ciência e envolvimento do apelante decorre das declarações dos policiais militares que participaram da abordagem e que encontraram as drogas, os quais foram coerentes e convergentes em suas declarações nas duas fases da persecução penal.

Depreende-se dos depoimentos dos depoimentos na fase policial que tanto o PMMT
Lucas Cesar Romas da Luz
quanto o
PMMT
Gian Rauber
disseram que
os dois suspeitos disseram que no interior do veículo havia drogas
. A este respeito, sublinhe-se das declarações na fase policial:
“
informaram que havia no porta malas do carro uma quantidade de maconha
” (ID 135604225) e “
os suspeitos não impuseram nenhuma dificuldade na ação policial, aliás até disseram logo no início da ação que tinham a droga no porta malas e que estavam levando-a de Primavera do Leste para Confresa, e que ganhariam R$ 3.000,00 cada um pelo transport
e” (ID 135604226).

Na fase judicial, os policiais militares
Lucas Cesar Romas da Luz
e
Gian Rauber
confirmaram que os suspeitos admitiram que estavam transportando drogas, pelo receberiam valores financeiros. Contudo, os agentes da lei não apenas disseram que os suspeitos admitiram o transporte da droga, como também foram unânimes em dizer que a droga estava acondicionada em caixas abertas no porta-malas do veículo e, portanto, visíveis a qualquer um que abrisse o compartimento.

É interessante notar que além da coerência e harmonia entre os depoimentos dos policiais militares tanto na fase policial quanto judicial, é a sua conformidade com outros elementos de prova.

A título de exemplo, mencione-se que o PMMT
Gian Rauber
afirmou em juízo que os acusados, inclusive o apelante, disseram que receberiam o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada. Este dado se compatibiliza com a declaração do corréu
Gabriel de Almeida Sartori
que admitiu, em juízo, que receberia R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo transporte –
valor exato àquele mencionado pela testemunha
.

Frise-se que nos termos da jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 da TCCR/TJMT).

E aqui a harmonia dos elementos de prova são indiscutíveis, restando a negativa do apelante, corroborada pelo interrogatório do corréu, isoladas nos autos.

Mas além de isolados, os interrogatórios são imprecisos e contraditórios entre si. Registre-se que o apelante mencionou em juízo que seu celular estava descarregado e com a tela quebrada, mas é absolutamente duvidoso que alguém realize uma longa viagem por estrada e desde o início do percurso esteja com o celular descarregado.

Além disso, enquanto o apelante
Filipe Marques Simões
mencionou que
Gabriel de Almeida Sartori
havia afirmado que fez um acerto com a empresa em que trabalhava e estava indo embora para Vila Rica/MT,
Gabriel de Almeida Sartori
relatou que estava indo para aquela outra cidade encontrar uma garota.

Outra contradição a ser mencionada é a de que o apelante
Filipe Marques Simões
afirmou que passou na casa do corréu para levá-lo à Vila Rica/MT, enquanto
Gabriel de Almeida Sartori
relatou ter ido à casa do apelante no dia da viagem.

Em suma, os interrogatórios desencontram-se a respeito da razão da viagem. Viagem que, diga-se, o apelante disse que nunca havia feito com o objetivo de transportar pessoas, sendo a sua primeira vez. Desencontra-se também quanto a dinâmica dos eventos anteriores e traz elementos incomuns para uma viagem como a utilização de um celular descarregado por parte do apelante em uma viagem como a narrada nos interrogatórios.

Sublinhe-se que não aportou aos autos, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal, qualquer testemunha que pudesse confirmar a razão da viagem, a ciência de alguém, comprovante do pagamento de hospedagem, ou algo do gênero. Evidente que não se está a exigir que o apelante comprove a sua inocência, mas apenas destacando-se que uma prova plenamente realizável não foi feita.

Portanto, nenhum elemento dos autos afronta as coerentes e harmônicas declarações policiais de que tanto o apelante
Filipe Marques Simões
quanto
Gabriel de Almeida Sartori
admitirem ter ciência da droga no veículo, que o entorpecente estava acondicionado em caixas abertas à vista de todos e que ambos receberiam a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte.

Desta forma, nenhuma dúvida resta da responsabilidade penal do apelante
Filipe Marques Simões
, motivo pelo qual sua condenação como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, deve ser mantida, pois não restam dúvidas acerca de seu conhecimento do transporte das drogas encontradas no porta-malas de seu veículo.

Ainda no contexto do pedido de absolvição do apelante
Filipe Marques Simões
, as razões recursais sustentam que a condenação está amparada apenas nos depoimentos dos policiais militares, sem que nenhuma outra prova tenha sido produzida a corroborar com as afirmações que fizeram, o que levaria a incidir sob o caso, o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AREsp 1.936.393/RJ.

Naquela oportunidade, a Corte da Cidadania trouxe pontuações da maior gravidade e de legítimo interesse social, dentre elas: “
Em que pese a credibilidade de que goza a imagem da polícia junto à sociedade, o resultado das pesquisas sobre o tema é uníssono: utilizando a terminologia de WIGMORE, o testemunho incriminador do policial tem pelo menos um viés, muitas vezes um interesse e, em uma quantidade menor de casos, pode ser motivado por pura e simples corrupção. E, o que é pior, não há atualmente um remédio jurídico eficaz para que o acusado inocente se proteja contra os efeitos deletérios de um depoimento parcial ou mentiroso
” (p. 18).

Ocorre que da leitura daquele extenso julgamento tem-se claramente que seus termos não impedem a emissão de juízo condenatório com base nas declarações policiais,
havendo
enorme
distinção entre aquela situação e a julgada neste caso
.

O Min. Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao pontuar que o juízo de primeiro grau absolveu o acusado do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mencionou: “
No presente caso, feita esta análise, concluiu o magistrado que os depoimentos policiais não foram capazes de estabelecer a certeza da autoria (ou a comprovação acima da dúvida razoável), uma vez que ambos os agentes públicos admitiram que a droga não estava na posse do acusado, mas sim em um distante terreno baldio. Um dos policiais, ainda, prestou depoimento superficial, declinando não saber se o réu teria confessado estar traficando no momento, assim como desconhecer maiores detalhes sobre a abordagem
” (p. 107).

Mas, ao registrar o entendimento do acórdão, sublinhou: “
O acórdão, de outro turno, considerou comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas, limitando-se a afirmar que seriam uníssonos os depoimentos dos policiais, no sentido de que estavam em operação e teriam abordado o recorrente, que, por sua vez, apontara o local onde estavam escondidas as drogas. Recorreu a decisão à Súmula n. 70 do TJRJ para fundamentar o édito condenatório. Tal conclusão do Tribunal local não pode prevalecer. Consoante examinado ao longo deste voto, não cabe nem supervalorizar o depoimento policial, tampouco desvalorizá-lo.
É dizer, assim como não cabe afirmar a presunção absoluta de veracidade, tampouco se pode presumir a má-fé policial
” (p. 107).

Em suma, em seu voto vista, o Min. Ribeiro Dantas apenas destacou naquele precedente, em suas próprias palavras, que “
assim como não cabe afirmar a presunção absoluta de veracidade, tampouco se pode presumir a má-fé policial
”
[1]
.

Destarte, em sendo vazios, incoerentes, divergentes ou contraditórios, os depoimentos policiais não podem embasar juízo condenatório.

Mas, como dito, não é este o caso em tela.

Os depoimentos dos policiais militares envolvidos no caso, prestados nas duas fases da persecução penal, são absolutamente harmônicos, coerentes e convergentes entre si e com os demais elementos probatórios. Contraditórios e divergentes são as declarações do apelante e do corréu, logo, como já destacado, o conjunto probatório colacionado ao feito autoriza a manutenção do juízo condenatório proferido pelo juízo de primeiro grau.

Assim sendo, diferente do mencionado pelas razões recursais, nenhuma ofensa há aos art. 155, 156, 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal.

Por fim, pois mencionado, ainda que suscintamente, o caso do AREsp 1.940.381/AL, a fim de se defender a tese de que a gravação de áudio e vídeo no momento da abordagem trás maior segurança ao julgamento, diga-se que o precedente, aparentemente, diz respeito a hipótese distinta da em análise
[2]
.

Todavia, como dito, os depoimentos prestados pelos policiais militares são absolutamente harmônicos e convergentes com os demais elementos de prova, autorizando a manutenção da condenação.

Deste modo, reafirmo a impossibilidade da reforma da sentença com o fim de absolver o apelante.

- Pleitos finais – redimensionamento da pena e pela concessão da gratuidade da justiça.

No referente à dosagem da pena, o recurso de apelação resume-se a pela “
diminuição da pena aplicada, considerando para fins de aplicação da pena, a fração de 1/6
”, sem qualquer referência mais específica.

Analisando a sentença, observa-se que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão das disposições do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O aumento não se mostra desproporcional.

Neste sentido, tem-se que a jurisprudência não impõe qualquer critério matemático absoluto ao cálculo da pena-se. A este respeito:
“
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da

pena-base,
por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (
um sexto
) da mínima estipulada e outro de 1/8 (
um
oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

A partir destes parâmetros, tem-se que a autoridade judicante de primeiro grau poderia incrementar a pena-base em 10 (dez) meses (equivalente a 1/6 do valore referente à pena mínima) ou em 01 (um) ano e 03 (três) meses (equivalente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima).

No caso, a pena foi elevada em 12 (doze) meses, valor que é proporcional ao caso, notadamente porque a quantidade de drogas encontrada foi considerável e deve ser devidamente valorada no momento da apreciação da sentença. Neste sentido, friso que o Superior Tribunal de Justiça entendeu como proporcional a fixação da pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, em caso envolvendo a apreensão de aproximadamente 26 (vinte e seis) quilos de maconha. Confira-se:
AgRg no REsp n. 1.940.364/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.

Portanto, o incremento da pena-base se deu dentro de critérios proporcionais e coerentes com a jurisprudência da Corte da Cidadania.

Em razão da reincidência, a pena provisória foi elevada em 1/6 (um sexto), valor que não comporta alteração, pois é o utilizado como referência para esta fase da dosagem da pena. Neste sentido: “[...]
predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
” (AgRg no HC n. 746.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022).

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em razão da incapacidade financeira do apelante para pagar as custas processuais e demais despesas, a matéria diz respeito ao juízo da execução.

Quanto ao tema: “
A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal
” (N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
A ementa do julgamento em questão ficou assim definida: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4.
Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP
. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (AREsp n. 1.936.393/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 8/11/2022).

[2]
Do julgamento, consta: “8.1: o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP. 8.2: quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes” (AREsp n. 1.940.381/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023